Tribunal: TCU
Processo: 013.299/2006-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3108/2020-TCU-Plenário Considerando que a Sra. Edinar Ferreira Araujo efetuou o recolhimento parcelado de sua respectiva dívida, consoante comprovantes acostados às peças 308, 314-346 e 350; Considerando que demonstrativo de Débito atualizado até o dia 28/08/2020, referente à multa da responsável foi adicionado à peça 351, restando um saldo devedor irrisório no valor de R$1,10; Considerando a proposta da unidade técnica (peça 352), ratificada pelo MP/TCU (peça 355) no sentido de expedir quitação à Sra Edinar Ferreira Araujo ante o recolhimento da multa individual; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação à Sra. Edinar Ferreira Araujo ante o recolhimento da multa que lhe foi imputada pelo Acórdão 1149/2013-TCU-Plenário , consoante comprovante acostado aos autos às peças 308, 314-346 e 350; Quitação relativa ao subitem 9.5 do Acórdão 1149/2013-TCU-Plenário , em Sessão de 15/5/2013. Valor original da multa: R$ 3.000,00 Data de origem da multa: 15/5/2013 Valor recolhido: R$ 3.848,70 Data do último recolhimento: 11/8/2020 1. Processo TC- Processo 013.299/2006-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 013.375/2006-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 024.364/2007-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 016.587/2006-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 012.275/2009-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 033.094/2017-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.095/2017-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Associação Nacional de Apoio A Reforma Agraria (02.931.961/0001-45); Bruno Costa de Albuquerque Maranhão (XXX.722.034-XX); Carlos Mario Guedes de Guedes (XXX.955.950-XX); Edinar Ferreira Araujo (XXX.880.013-XX); Maria Mota Pires (XXX.547.371-XX); Odimilson Soares Queiroz (XXX.777.911-XX); Roberto Kiel (XXX.832.390-XX); Rolf Hackbart (XXX.471.760-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Subsecretaria de Economia Solidária (extinta); Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - Mda 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.7. Representação legal: Alexandre Melo Soares (24518/OAB-DF) e outros, representando Roberto Kiel; Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos (23409/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Geisa Cadilhe de Oliveira, representando Edinar Ferreira Araujo e Carlos Mario Guedes de Guedes; Paulo Juliano Garcia Carvalho (51.193/OAB-RS), representando Rolf Hackbart; Alvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (14265/OAB-PE) e outros, representando Bruno Costa de Albuquerque Maranhão; Patrick Mariano Gomes (195.844/OAB-SP), representando Associação Nacional de Apoio A Reforma Agraria e Bruno Costa de Albuquerque Maranhão. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.